Tribunal: STF
Processo: AI 727244
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA REFLEXA.



    Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF.



    Não procede a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acordão recorrido analisou detidamente em que circunstâncias foi realizada a investigação em que se colheu prova por meio da quebra do sigilo telefônico.



    Discussão constitucional levantada pelos recorrentes que, para ser analisada, necessita de exame prévio de norma infraconstitucional (Lei 9.296/1996). Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.